Tribunal: STF
Processo: ADI 7009
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão, em face do art. 2º, caput e parágrafo único, do Decreto estadual nº 50.924, de 2 de julho de 2021, do Estado de Pernambuco, com a redação dada pelo Decreto nº 51.460, de 27 de setembro de 2021, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades sociais e econômicas, que sofreram restrição em face da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 



    Eis o teor da norma impugnada:



    Art. 1º A partir de 27 de setembro de 2021, o Decreto nº 50.924, de 2 de julho de 2021, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades sociais e econômicas, que sofreram restrição em face da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    “Art. 2º Em todos os municípios do Estado, a realização de celebrações religiosas presenciais, sem aglomeração, em igrejas, templos e demais locais de culto podem ocorrer das 5h à 1h, em qualquer dia da semana. (NR) 



    Parágrafo único. Celebrações religiosas com mais de 300 (trezentas) pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e número máximo de pessoas estabelecidos em Portaria Conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também disciplinará a exigência da apresentação dos comprovantes do esquema vacinal completo e/ou dos resultados negativos dos testes para a Covid 19. (AC)”



    Sustenta o requerente que o ato impugnado violaria os arts. 1º, inc. III, 3º, inc. I, e 5º, caput e inc. VI, da Constituição Federal.



    Em síntese, alega que a norma ofenderia a liberdade religiosa, notadamente no que tange à liberdade de culto, eis que estaria a condicionar a participação de indivíduos em cerimônias religiosas ao cumprimento de uma obrigação. 



    Menciona que a “limitação desarrazoada do direito de culto se dá, também, pelo fato de que algumas liturgias são praticadas exclusivamente de forma presencial, e essa imposição limitante excluiu pessoas não vacinadas, mas que utilizam transporte coletivo e se reúnem em outros lugares sem esta restrição”.



    Compara que, “ao tratar de outras atividades, menos essenciais e não garantidas pela Constituição, o Decreto não impõe a necessidade de apresentação dos comprovantes e resultados de testes condicionados, assim como não os condiciona ao número de mais de 300 (trezentas) pessoas”.



    Ao fim, requer, em sede cautelar, a suspensão do art. 2º, caput e parágrafo único, do Decreto estadual nº 50.924, de 2 de julho de 2021, do Estado de Pernambuco, com redação dada pelo Decreto nº 51.460/2021, aduzindo, quanto ao perigo da demora, que, “[c]omo o Decreto já está em vigência e é, flagrantemente, inconstitucional, carece a presente ação medida cautelar, já que a população do estado de Pernambuco está tendo seu direito de culto restringido”. No mérito, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.



    O Estado de Pernambuco apresentou informações em que defende a constitucionalidade da norma questionada. Sustenta está ausente a fumaça do bom direito e presente o periculum in mora inverso, ao fundamento de que “alterar o decreto impugnado põe em risco o bem-sucedido planejamento do Estado de Pernambuco na retomada das atividades e no combate aos efeitos da pandemia”. 



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar. O Procurador-Geral da República, por seu turno, sustentou o não conhecimento da ação, pela perda superveniente do seu objeto, em razão da superveniência do Decreto nº 51.749, de 29/10/21, que revogou o Decreto nº 51.460/2021, questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme supra referido, o Decreto nº 51.460, de 27 de setembro de 2021, do Estado de Pernambuco, cuja edição ensejou o ajuizamento da presente ação, foi revogado pelo Decreto nº 51.749, de 29 de outubro de 2021, o qual, ao dispor sobre o retorno das atividades sociais, econômicas e esportivas, que sofreram restrição em face da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, não reproduziu a norma questionada nessa ação direta. 



    O próprio Decreto estadual nº 50.924, de 2 de julho de 2021, que fora alterado pelo Decreto nº 51.460, de 27 de setembro de 2021, também foi revogado pelo Decreto nº 51.749, de 29 de outubro de 2021, conforme previsto no art. 14 desse última diploma. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 709/PR, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI nº 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 20/5/92, grifo nosso).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido” (ADI nº 3408-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/17).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. (…)” (ADI nº 2.072, Relª. Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/15).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada” (ADI nº 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/13).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto” (ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    Assim, tendo em vista a revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, prejudicados os pedidos de ingresso de amicus curiae e demais manifestações apresentadas nestes autos.



    Publique-se. 



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente